Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-95.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro), sob o fundamento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a retificação da dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a afastar a condenação; (ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração dos maus antecedentes e da reincidência; e, (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.. Caso os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência sejam harmônicos e coesos entre si, indicando o cometimento do delito, não há falar em absolvição por insuficiência probatória porque o depoimento dos policiais possui presunção relativa de veracidade. A valoração negativa dos antecedentes criminais do réu está em conformidade com a jurisprudência, sendo irrelevante o transcurso do período depurador para esse fim. A fração de 1/8 sobre o intervalo das penas abstratas mostra-se proporcional e adequada.

4. Os maus antecedentes não se submetem ao período depurador da reincidência, revelando-se acertada a sua valoração negativa no caso.

5. Caso a suspensão da habilitação para dirigir não seja proporcional com a pena fixada, ela deverá ser retificada.

6. Utilizadas condenações distintas para o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, não há falar em afastamento da reincidência.

7. A reincidência do réu não é específica, permitindo, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306 e 293; CP, arts. 33, § 2o, "b", e 44, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: ETJDFT, Acórdão 1837763, 2a Turma Criminal, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 09/04/2024; ETJDFT, Acórdão 1961773, 2a Turma Criminal, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 30/01/2025.